Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22209773, o Distrito Federal se insurgiu contra os cálculos judiciais que serviram de base para a expedição do precatório de ID: 21193636. Intimado, o SINDIRETA pugnou pela rejeição da impugnação. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, remetam-se os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do DF. Após, às partes. Para evitar tumulto processual, o ofício da COORPRE de ID: 22777171 e a anuência de MARIONETE MOTA BRITO (ID: 22475910) serão analisados posteriormente. Brasília, 29 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador